Tribunal: CARF
Processo: 13603.722616/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Martins Leite Cavalcante
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-04-19

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722616/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.788–3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de março de 2021
Recorrente
EDITORA ALTEROSA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/03/1991
FINSOCIAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO.
EXECUÇÃO VIA ADMINISTRATIVA. OPÇÃO DO CONTRIBUINTE
Obtida decisão transitada em julgado no processo de conhecimento, surge o
direito de realizar a execução nos termos do art. 100 da CF, disciplinado nos
art. 534 e 535 do CPC (art. 730 do CPC/73). A escolha de realizar
compensação pela via administrativa, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96,
é uma faculdade do detentor do direito creditório que, optando, deve obedecer
às regras estabelecidas nas instruções normativas editadas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil conforme disposto no §14 do citado art. 74.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões e Paulo Regis Venter.

Relatório

Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos reproduzo o
relatório da decisão de piso:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722616/2010-78
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.788 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.722616/2010-78

4. O processo em exame deve sua origem às treze declarações de compensação citadas
na fl. 82, transmitidas eletronicamente no período de março a outubro de 2006, todas as
quais têm o propósito de compensar débitos próprios com créditos de Finsocial
amparados em ação judicial.
5. Trata-se da ação de repetição de indébito n° 2000.38.00.019937-1, cujas autoras, em
sede de apelação, obtiveram acórdão favorável que determinou a repetição do Finsocial
recolhido acima da alíquota de 0,5% e fixou a forma de cálculo dos acréscimos legais
incidentes sobre os valores pagos indevidamente.
6. Em despacho decisório exarado nas fls. 81/83, a DRF de Contagem reconheceu o
direito creditório de R$ 184.644,44, apurado no sistema CTSJ e atualizado até
09/02/2006 (fl. 74), e homologou as compensações declaradas até o limite do crédito
reconhecido. Como esse fosse inferior ao valor pleiteado pela empresa, a autoridade
fiscal declarou parcialmente homologada a DCOMP transmitida em 08/09/2006 e não
homologadas as transmitidas em 15/09/2006 e 10/10/2006.
7. Tomando conhecimento do despacho decisório por via postal em 17/12/2010 (fl. 135),
apresentou a interessada em 14/01/2011 — tempestivamente portanto — a manifestação
de inconformidade anexa às fls. 89/92, acompanhada dos documentos enfeixados nas fls.
93/131, na qual alega em síntese que:
7.1 utilizando os critérios definidos pela decisão judicial transitada em julgado, apurou
que lhe seria devida pela União Federal a quantia de R$ 190.366,61, conforme planilha
de cálculo e tabelas anexas às fls. 94/96, atualizada até junho/2005;
7.2 como pretendesse compensar administrativamente o crédito a que fazia jus, em
21/6/2005, por meio da petição reproduzida nas fls. 97/99, ajuizou ação de execução
judicial em face da União apenas para validar o crédito apurado;
7.3 citada nos autos da execução, a União Federal informou que não tinha "nada a opor
aos cálculos" (fls. 100/101), razão pela qual eles "foram considerados homologados"
pelo magistrado, consoante certidão de objeto e pé anexa à fl. 93;
7.4 protocolou em 09/02/2006, na DRF de Contagem, um "Pedido de Habilitação de
Crédito Reconhecido por Decisão Judicial Transitada em Julgado" (fls. 103/104),
informando no campo pertinente o valor homologado em juízo (R$ 190.366,61), pedido
esse deferido pelo despacho reproduzido nas fls. 105/107;
7.5 assim, não há dúvida de que esta DRJ deve reconhecer como crédito da contribuinte
o valor citado, visto que foi homologado judicialmente e com expressa concordância da
Fazenda Nacional.
8. Concluindo, requer a reforma do despacho decisório e o reconhecimento do direito
creditório homologado por sentença judicial (R$ 190.366,61), com a conseqüente
homologação de todas as compensações declaradas nos PER/DCOMP transmitidos em
08/09/2006, 15/09/2006 e 10/10/2006.
A DRJ em São Paulo/SP julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não reconhecendo o direito creditório conforme Acórdão no 16-69.747 a seguir transcrito:

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/1990 a 31/03/1991
FINSOCIAL. COISA JULGADA. DECISÃO ILÍQUIDA.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.788 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.722616/2010-78

O detentor de crédito contra a Fazenda Nacional reconhecido por decisão
judicial ilíquida proferida em processo de conhecimento, ao optar por utilizá-lo
na esfera administrativa para fins de compensação com débitos fiscais, fica
sujeito à legislação federal específica, que confere à Receita Federal do Brasil
amplos poderes para averiguar não só a regularidade da compensação, mas
também a existência e o valor do direito creditório pleiteado.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância apresentando, em síntese, os mesmos argumentos
apresentados em sede de Manifestação de Inconformidade.
Dando-se prosseguimento ao feito o presente processo foi objeto de sorteio e
distribuição à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Relator Marcos Roberto da Silva

Da competência para julgamento do feito
O presente colegiado é competente para apreciar o presente feito, em
conformidade com o prescrito no artigo 23B do Anexo II da Portaria MF no 343, de 2015, que
aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais RICARF, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo
conhecimento.

Mérito
A discussão objeto da presente demanda versa sobre declaração de compensação
com suposto crédito da contribuição para o Fundo de Investimento Social (Finsocial), relativos
aos valores pagos superiores à alíquota de 0,5% (meio por cento), com base na
inconstitucionalidade das majorações de alíquotas preconizadas pelas Leis nos. 7.787/89, de 30
de junho de 1989; 7.894/89, de 24 de novembro de 1989 e 8.147/90, de 28 de dezembro de 1990,
por meio de 13 DCOMPs.
O Despacho Decisório indeferiu o pleito tendo em vista que, em auditoria das
compensações declaradas, foi confirmado um crédito de R$184.644,44. Diferentemente do valor
pleiteado pela interessada (R$190.366,61) conforme erro na data de vencimento do tributo do
período de apuração dezembro/1990, gerando um crédito inferior. Foram anexados ao processo o
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.788 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.722616/2010-78

Demonstrativo de Apuração de Débitos, o Demonstrativo de Vinculações Auditadas de
Pagamentos e o Demonstrativo Analítico de Compensações.
A Recorrente insiste no argumento de que ajuizou processo de execução para
validar o crédito apurado de R$190.366,61 que seria compensado administrativamente. Que nos
autos deste processo a União não se opôs aos cálculos e, por conseguinte, foram homologados
pelo magistrado (e-fl. 100/101 e certidão). Questiona se a DRF e a DRJ podem contestar o
crédito na qual a PFN/MG concordou em juízo. Finalizando, que a sentença que homologou os
cálculos deve ser cumprida e respeitada por todo e qualquer representante da União Federal.
Analisando os documentos juntados pela Recorrente, verifica-se que de fato a
Procuradoria da Fazenda Nacional não se opôs aos cálculos de e-fls. 307 do processo de
execução, motivo pelo qual o Juízo da 13a Vara da Seção Judiciária de Minas Gerais informa por
intermédio da certidão de e-fl. 93 que os cálculos foram considerados homologados.
Entretanto, vejamos que o processo de execução não se presta a validar o valor do
direito creditório reconhecido no processo de conhecimento para, em seguida, efetuar a
compensação junto à Receita Federal do Brasil, conforme aventado pela Recorrente. A bem da
verdade veremos a seguir os procedimentos pelos quais uma sentença transitada em julgado que
reconhece direito creditório contra a Fazenda Nacional poderá ser liquidada.
Conforme já disposto na decisão recorrida, o titular de direito creditório contra a
Fazenda Pública derivado de sentença judicial transitado em julgado deve necessariamente optar
por uma das duas formas de execução do julgado previstas em lei, quais sejam:
- ação de execução contra a Fazenda Nacional, na forma do Código de Processo Civil, por meio
de pagamento via precatório ou requisição de pequeno valor, nos termos do art. 100 da
Constituição Federal; ou
- restituição ou compensação no âmbito administrativo, de acordo com o disposto no art. 74 da
Lei n° 9.430/96, com redação dada pela lei no 10.637/2002.
Destaque-se que a regra é que ocorra a execução nos termos do art. 100 da CF,
disciplinado nos art. 534 e 535 do CPC (art. 730 do CPC/73), e a escolha de realizar
compensação pela via administrativa, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/96, é uma faculdade
do detentor do direito creditório. Com isso, optando pela via administrativa, deve detentor do
direito creditório obedecer às regras estabelecidas nas instruções normativas editadas pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil conforme disposto no §14 do citado art. 74, que assim
dispõe:
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação
Neste sentido, entendo que não procede o argumento da recorrente que a Receita
Federal do Brasil deve se submeter a cálculos apresentados e homologados em processo de
execução.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.788 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no13603.722616/2010-78

Por fim, destaco que o despacho apresentou a justificativa dos motivos que
levaram a reduzir o direito creditório pleiteado nos seguintes termos:
Em dezembro de 1990, o contribuinte apurou Finsocial a pagar no valor de
R$387.074,71, conforme demonstrativo anexado ao processo de habilitação do crédito.
No entanto, esse valor refere-se à data de vencimento do tributo, ou seja, 02/01/1991.
Porém, o recolhimento deu-se em 04/01/1991. Nessa data, o valor devido era de R$
392.332,52. Essa diferença gerou o crédito inferior ao apurado pelo contribuinte.
Entretanto, em nenhum momento a Recorrente buscou se defender ou apresentar
argumentos que demonstrassem que a análise efetuada pela unidade de origem encontrava-se
equivocada.
Frise-se que, em termos de direito creditório e de demonstração da sua certeza e
liquidez, o contribuinte possui o ônus de prova do direito invocado, inclusive mediante a
apresentação de documentação hábil e idônea (escrita contábil e fiscal), o que, no presente caso,
não ocorreu.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital